Tribunal: TCU
Processo: 016.220/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Bartolomeu Mendes Melo contra o Acórdão 684/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 684/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Bartolomeu Mendes Melo emitido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara e, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Bartolomeu Mendes Melo e conceder-lhe registro excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato: 9.4.1. o pagamento da parcela Gratificação de Atividade Externa (GAE) está regular, em decorrência da edição da Lei 14.687/2023; 9.4.2. o pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 está garantido por decisão judicial transitada em julgado proferida na Ação Ordinária 0003893-06.2005.4.05.8000, proposta pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal e do Ministério Público da União em Alagoas (Sindjus/AL), que tramitou no Tribunal Regional Federal da 5a Região; 9.4.3. não é necessário emitir novo ato em nome do interessado; 9.4.4. o julgamento da ilegalidade com registro excepcional não impede a emissão de novo ato, caso a situação jurídica do beneficiário se altere; e 9.5. informar o teor desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.